Tribunal: TJBA
Processo: 0396894-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0396894-30.2012.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA

APELADA/AGRAVADA: RITA DE CÁSSIA GOMES BARBOSA LIMA

ADVOGADO: RAYMUNDO GOMES BARBOSA LIMA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA PARA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE SEGURO SEM PROVA DE ESCOLHA LIVRE PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto
pelo
Banco do Brasil S/A, contra decisão monocrática que negou provimento ao
Apelo
, mantendo sentença que, em
A
ção
R
evisional proposta por Rita de Cássia Gomes Barbosa Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para afastar a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price, declarar a abusividade da cobrança de seguros vinculados sem comprovação de contratação livre, e determinar a repetição do indébito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a decisão monocrática poderia ser proferida com base em jurisprudência consolidada; definir se houve abusividade na capitalização de juros e na imposição de seguro prestamista; estabelecer a forma correta de repetição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, IV e V, do CPC, por tratar de matéria já pacificada pelo STJ e
ser
objeto da Súmula nº 13, do TJBA.

4. A relação contratual está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
a
Súmula nº 297-STJ, sendo possível a revisão judicial de cláusulas abusivas.

5. A capitalização de juros deve estar prevista expressamente no contrato, ônus do qual o Banco não se desincumbiu, motivo pelo qual foi afastada.

6. A ausência de prova da possibilidade de escolha da seguradora pelo
C
onsumidor torna abusiva a cobrança do seguro prestamista, justificando sua exclusão.

7. A repetição do indébito segue a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, com devolução simples dos valores pagos até 30.03.2021 e em dobro, após es
t
a data, conforme modulação fixada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
0396894-30.2012.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo

Agravad
a
RITA DE CÁSSIA GOMES BARBOSA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.